Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-50.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028644-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SULIANA ALVES DE BRITO - CPF: 020.081.791-41 (ADVOGADO), CAMILA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 301.274.108-99 (AGRAVANTE), Juíza da Primeira Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (AGRAVADO), IVAIR DA VITORIA DE OLIVEIRA - CPF: 018.722.041-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVAN TELES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECEU. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas em julgamento de Ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CAMILA DA SILVA DE OLIVEIRA, em face de acórdão, de ID 206112170, proferido pela SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO que, por unanimidade, julgou improcedente o pleito da ação rescisória n.º 1028644-50.2023.8.11.0000.

O Acórdão restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.”

Em suas razões, de ID 209844170 a agravante requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente a Ação Rescisória.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, julgou improcedente o pleito da ação rescisória n.º 1028644-50.2023.8.11.0000.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações da ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1.
É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.
[...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1.021 DO CPC/15)– INADIMISSIBILIDADE
- ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1017833-90.2021.8.11.0003, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em segundo grau,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024